Tribunal: TJDFT
Processo: 0716412-23.2019.8.07.0003
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-07-28
Data de publicação: 2022-08-23

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÂNSITO. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. MANOBRA PERIGOSA. MANTIDA. AUMENTO. FRAÇÃO DE 1/6. REDIMENSIONAMENTO DA SUSPENSÃO OU PROIBIÇÃO DE SE OBTER PERMISSÃO OU HABILITAÇÃO PARA DIRIGIR VEÍCULO AUTOMOTOR. REDUÇÃO. PROPORCIONALIDADE À PENA CORPORAL. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR UMA RESTRITIVA DE DIREITOS. VIÁVEL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Justificada a valoração negativa das circunstâncias do crime pois o réu, além de ter dirigido veículo automotor com sua capacidade psicomotora alterada após o consumo de bebida alcoólica, sem habilitação, realizou manobra perigosa conhecida como “cavalo de pau”, em via pública, extrapolando os limites do tipo penal do artigo 306 da Lei n. 9.503/97, pois incrementou o risco à incolumidade pública e revelou maior gravidade da conduta.

2. O colendo Superior Tribunal de Justiça passou a considerar proporcional a fração de 1/6 (um sexto) de aumento, a partir da pena mínima em abstrato, para cada circunstância judicial desfavorável, salvo se houver fundamento específico para a elevação em fração superior.

3. O prazo da pena de suspensão ou proibição de se obter permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor, prevista no artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro, deve guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade.

4. Viável a substituição da pena privativa de liberdade para uma restritiva de direitos quando a pena, após a sua revisão, é estabelecida em patamar inferior a um ano de detenção e preenchidos os requisitos do artigo 44 do Código Penal.

5. Recurso parcialmente provido.